Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001171-60.2021.8.11.0000
PACIENTE: JHONATAN ALVES VENTURA
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Edno de Franca Barreto, em favor de Jhonatan Alves Ventura, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Penal no 0029682-32.2016.8.11.0042, Código 452572.
O impetrante aduz que no Processo de Execução Penal do paciente todas as penas aplicadas em seu desfavor já foram devidamente unificadas nos autos.
Sustenta que em 27/03/2020, fora protocolizado pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, diante da pandemia que se iniciava em nosso país, cujo parecer do Ministério Público foi desfavorável.
Aduz que em 22/05/2020, fora protocolizada nova petição, requerendo a aplicação da novatio legis in mellius, em razão das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Nesse último pedido, fora sustentado que o paciente já teria quase alcançado o requisito objetivo, pois com a nova Lei, a ele se aplicará a fração de 2/5 e não de 3/5, como estava no cálculo de sua pena.
Afirma que o Ministério Público se manifestou contrário ao pleito da defesa e mesmo com outros andamentos posteriores, o processo se encontra concluso no gabinete do magistrado, sem andamento e sem decisão alguma, perfazendo quase 03 (três) meses aguardando uma decisão.
Sustenta que “durante esse ínterim vários emails foram enviados para a Segunda Vara Criminal, bem como, muitas idas pessoalmente até ao Gabinete do Dr. Geraldo visando cobrar andamento processual, porem, todos sem nenhuma resposta” (sic).
Assevera ter conhecimento da alta demanda de processos de execução penal que tramitam perante a Segunda Vara Criminal da Capital e dos esforços empreendidos pelo magistrado na busca de dar celeridade, mas alega restar claro o constrangimento ilegal no qual o paciente está sendo submetido em razão da demora para apreciação do pleito da defesa acostado aos autos há mais de 03 (três) meses sem deliberação.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinado o imediato andamento do processo de execução penal do paciente, que se encontra paralisado aguardando a tutela jurisdicional, para que seja proferida decisão acerca do pedido de progressão de regime; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de concessão da progressão de regime.
Sustenta que o pedido foi formulado no dia 22/05/2020 e que o processo está concluso ao gabinete há mais de 03 (três) meses sem manifestação da cominada autoridade coatora.
Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Nesse sentido, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)
Outrossim, não se pode deixar de considerar que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, notadamente as Varas de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, à primeira vista, não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator